Tribunal: STF
Processo: SL 1834
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação dos Aposentados e Pensionistas da SABESP – AAPS – em face de decisão que, apreciando conjuntamente pedidos formulados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP – e pelo Estado de São Paulo (SLs 1834 e 1835), deferiu a suspensão do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no recurso de revista nº 0060800-58.2006.5.02.0048. A decisão embargada recebeu a seguinte ementa (eDOC 50, da SL 1834/eDOC 51, da SL 1835, p. 1-4):



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NO ÂMBITO DA SABESP. REENQUADRAMENTO DE INATIVOS EM NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS POR DECISÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I.  CASO EM EXAME:



    1.  Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que determinou o reenquadramento de inativos da Sabesp em novo quadro de cargos e salários para fins de recebimento de complementação de aposentadoria.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à economia públicas).



    III.  RAZÕES DE DECIDIR:



    3. O dever de complementação de aposentadorias e pensões de ex-empregados das empresas públicas paulistas e do Estado de São Paulo foi instituído pelas Leis Estaduais n.º 1.386/1951, 1.974/1952 e 4.819/1958. A complementação corresponde à diferença entre o valor do benefício pago pelo órgão previdenciário e o vencimento a que fazem jus os empregados ativos. Esse direito foi revogado com a Lei Estadual nº 200/1974, que ressalvou os empregados admitidos anteriormente à sua vigência.



    4. Portanto, as leis estaduais concederam o regime de paridade aos empregados públicos. Diante disso, deve ser observada a interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, construída a partir do texto originário do art. 40, § 8º, da Constituição. A existência de matéria constitucional autoriza o conhecimento deste pedido de suspensão de liminar pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Nesta via processual, o mérito da demanda originária é analisado de forma superficial, na medida necessária para verificar a plausibilidade jurídica das alegações. No caso, o entendimento adotado pela Justiça do Trabalho parece contrariar a jurisprudência desta Corte, que se orienta no sentido de que as verbas remuneratórias vinculadas a avaliações de desempenho para os servidores ativos não são automaticamente extensíveis a aposentados e pensionistas. Além disso, a gestão por desempenho é medida que potencializa a eficiência na Administração Pública, não representando, por si, violação ao direito de inativos e pensionistas à paridade.



    6. O cumprimento da sentença coletiva para todos os potenciais beneficiários pode superar R$ 1,6 bilhão. A implantação imediata da decisão nos contracheques dos empregados públicos aumenta em 20% os gastos com a complementação de aposentadoria. O dispêndio de valores nesse patamar inevitavelmente reduz a capacidade econômico-financeira da concessionária, compromete o equilíbrio da concessão e prejudica a manutenção do serviço público em níveis adequados.



    7. A limitação de investimentos igualmente prejudica a universalização do saneamento básico até 31.12.2033, estabelecida como meta pelo art. 10-B da Lei nº 11.445/2007, incluído pela Lei nº 14.026/2020. Não se pode perder de vista que o adequado tratamento de água e esgoto é uma das políticas públicas mais essenciais para o desenvolvimento do país, especialmente em matéria de saúde pública.



    IV. DISPOSITIVO:



    8.  Pedido que se julga procedente.”



    Nas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante, pois “jamais esse tema ou fundamento constitucional (CF, art. 40, § 8º) foi objeto de qualquer discussão, provocação ou debate, seja no âmbito do TST ou das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho” (eDOC 58, da SL 1834/eDOC 59, da SL 1835, p. 2). Afirma que o objeto da ação coletiva “não é o recebimento de gratificação por desempenho, mas sim o reenquadramento do cargo de referência dos aposentados para o cálculo do benefício de complementação de aposentadoria, em decorrência da alteração da estrutura dos planos de cargos e salários, conforme expressa previsão da legislação estadual e do regulamento de pessoal da SABESP (Norma 56/1994)” (eDOC 58, da SL 1834/eDOC 59, da SL 1835, p. 2).



    Aduz que “nem mesmo as razões de RECURSO EXTRAORDINÁRIO tanto da SABESP quanto do Estado de São Paulo fazem qualquer menção, seja explícita ou implícita, relativa à matéria do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, não havendo nenhuma menção a tal dispositivo nos recursos dos ora embargados” (eDOC 58, da SL 1834/eDOC 59, da SL 1835, p. 3).



    Sustenta, ainda, que “tanto o RECURSO EXTRAORDINÁRIO da SABESP quanto do Estado de São Paulo, não tem a menor viabilidade de ser sequer analisado por esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto menos vir a ser provido, já que a SÚMULA-STF 280 impede o conhecimento do EXTRAORDINÁRIO quando a decisão recorrida se basear em interpretação de legislação local” (eDOC 58, da SL 1834/eDOC 59, da SL 1835, p. 5).



    Pontua que “a r. decisão embargada produz grave DANO REVERSO aos inativos e pensionistas da SABESP, já que esta companhia tem há muito tempo considerado a presente demanda coletiva em seu balanço como RISCO DE PERDA PROVÁVEL, tanto que vinha entabulando, pelos menos desde agosto/2024, tratativas de acordo para composição amigável e apuração conjunta com a associação embargante dos créditos devidos aos beneficiários” (eDOC 58, da SL 1834/eDOC 59, da SL 1835, p. 10).



    Por fim, pleiteia “a integração da decisão monocrática para superar as omissões reportadas nos correntes embargos de declaração e, consequentemente, à luz dos escorreitos fatos e fundamentos relacionados ao processo e aos RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pela parte contrária, INDEFERIR o pedido de tutela provisória, julgando-se, ao final, IMPROCEDENTE o pedido de SUSPENSÃO DE LIMINAR (...)” (eDOC 58/eDOC 59, p. 13).



    A SABESP e o Estado de São Paulo apresentaram contrarrazões respectivamente na SL 1834 (eDOC 62) e na SL 1835 (eDOC 63).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material. Não se vislumbram, todavia, quaisquer vícios na decisão embargada.



    A alegação central dos embargos de declaração é que a decisão embargada teria se apoiado em uma premissa constitucional (art. 40, § 8º, da CF/88) que não foi discutida nas instâncias de origem, já que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho se baseou em direito local e em norma interna da SABESP, nem foi suscitada nos recursos extraordinários interpostos contra o ato que se busca suspender.



    Sem razão a embargante.



    A decisão atacada fixou claramente a competência desta Corte e a presença de matéria constitucional ao asseverar que "Se o regime da complementação equiparava os empregados públicos a servidores, atrai-se a discussão e a interpretação do instituto da paridade do texto originário do art. 40, § 8º, da CF/1988" (eDOC 50/eDOC 51, p. 10). Como destacado pelo Estado de São Paulo (em suas contrarrazões aos embargos opostos na SL 1835 - eDOC 63, p.5), o “regime de complementação, no caso da Sabesp, foi historicamente concebido para espelhar as condições remuneratórias dos servidores estaduais, o que naturalmente remete aos princípios e balizas constitucionais que regem a paridade”.



    Em outras palavras, entendeu-se, em cognição sumária própria das medidas de contracautela, que a paridade, na forma como estabelecida pelo direito local, implicaria a análise do dispositivo constitucional que trata desse instituto, tornando legítima a atuação do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão.



    No caso em exame, o pedido de complementação de aposentadoria/pensão formulado na origem decorre da implementação, de um novo plano de cargos e salários pela companhia, estruturado em diferentes níveis cuja progressão depende da avaliação de desempenho e competências individuais dos empregados da companhia. O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mantido pelo TST, entendeu que “é garantido aos aposentados a manutenção das condições vigentes, o que deve ser interpretado em sua acepção material. Ao estabelecer suas políticas de gestão com base em avaliações, a reclamada [Sabesp], em verdade, criou sistema que burla o direito de aposentados e pensionistas à atualização condizente de seus benefícios, afastando, por via oblíqua, a paridade” (eDOC 28, eDOC 2, grifou-se). A decisão embargada, por sua vez, considerou que tal conclusão “aparentemente destoa da jurisprudência desta Corte”, firmada “no sentido de que, se houver avaliação dos agentes públicos em atividade como requisito para gratificação, essa vantagem não pode ser estendida aos inativos“ (eDOC 50, da SL 1834/eDOC 51, da SL 1835, p. 12/13). 



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a parte embargante, a controvérsia não se restringe ao simples reenquadramento dos inativos no novo plano. O que está em debate é a possibilidade de estender aos aposentados e pensionistas direitos e vantagens que dependem de critérios de desempenho individual, questão que possui fundamento e relevância constitucional.



    Além disso, observa-se que a SABESP colacionou (em suas contrarrazões aos embargos opostos na SL 1834 - eDOC 62, p. 4) trechos do recurso extraordinário em que sustentou a ausência de desrespeito à paridade assegurada aos aposentados e pensionistas, o que, por ora, é suficiente para afastar a alegação de que a matéria não foi veiculada na ocasião. Cabe dizer que a análise da plausibilidade jurídica no âmbito da contracautela é sumária e deve ser apreciada na medida necessária para verificar a probabilidade de êxito no recurso extraordinário. Sobre a negativa de seguimento aos recursos extraordinários no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão embargada consignou que “as decisões denegatórias não são, ainda, definitivas e, havendo matéria constitucional, não obstam que o Supremo Tribunal Federal conheça dos pedidos de suspensão” (eDOC 50/eDOC 51, p. 11). 



    Quanto à grave lesão à economia pública, a decisão embargada assinalou o seguinte (eDOC 50, da SL 1834/eDOC 51, da SL 1835, p. 13/14):



    "27. Conforme números apresentados nos autos, existem cerca de 300 execuções em aberto, podendo chegar potencialmente a 2.666, com um valor médio de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais) por aposentado. O cumprimento da sentença coletiva, então, pode acarretar um passivo de R$ 1.600.000.000 (um bilhão e seiscentos milhões de reais). Além disso, o atendimento à obrigação de fazer aumenta em 20% os gastos com a complementação de aposentadoria. O dispêndio de valores nesse patamar inevitavelmente reduz a capacidade econômico-financeira da concessionária, compromete o equilíbrio da concessão e prejudica a manutenção do serviço público em níveis adequados. A mera existência de provisionamento contábil não implica a efetiva existência de liquidez e disponibilidade financeira para fazer frente aos gastos sem prejuízo da prestação do saneamento básico.



    28. O desequilíbrio acarretado pela condenação representa, então, violação à economia pública e à ordem pública, pelo risco ao funcionamento do serviço essencial de saneamento.



    29. A limitação de investimentos põe igualmente em causa a universalização do saneamento básico até 31 de dezembro de 2033, estabelecida como meta pelo art. 10-B da Lei nº 11.445/2007, incluído pela Lei nº 14.026/2020. Não se pode perder de vista que o adequado tratamento de água e esgoto é uma das políticas públicas mais essenciais para o desenvolvimento do país. O atual estado de coisas propaga doenças básicas transmitidas pela água, bem como traz consequências negativas ao meio ambiente. Tal quadro demonstra que a sentença exarada pode, se executada de forma imediata, trazer riscos à saúde pública." 



    A existência de provisionamento ou tratativas de acordo, mencionada pela parte embargante, não é capaz de modificar o panorama de risco de grave lesão ao interesse público primário, notadamente pela magnitude do valor e pelo impacto na capacidade econômico-financeira da concessionária e nos investimentos necessários à universalização do saneamento básico.



    Observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada.



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência amplamente consolidada no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco constituem meio hábil para veicular simples inconformismo da parte embargante. A propósito, esta Corte já assentou:



    "Embargos de declaração. Suspensão de Liminar. Recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Carapebus/RJ. Jurisprudência que se consolidou no STF quanto à possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora do Poder Legislativo. Fixado marco temporal para aplicação do entendimento em 07.01.2021, preservadas as eleições anteriores. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados. 1. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas, tampouco para alterar o escopo de decisão. 2. Não configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados." (SL 1628-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 20.09.2023)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM QUE ACARRETARÁ A AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NESTE FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. 2. Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, visto não se prestarem os pedidos de suspensão ao papel de sucedâneo recursal e não poderem obstar a eficácia da coisa julgada. 3. À luz destas circunstâncias, não se verificam quaisquer vícios a embasar o cabimento dos presentes embargos, ressaltando que eventual extinção da execução na origem acarretará automaticamente a perda da eficácia da decisão proferida na presente suspensão. 4. Embargos de declaração desprovidos." (STP 656-AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 28.07.2022).



    Uma vez ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 a respaldar o presente recurso, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente